Tribunal: TJDFT
Processo: 0708439-35.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708439-35.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: JOAO SERENO FIRMO, LAURO SILVESTRE DE FREITAS D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação (ID 28394521) interposta por DISTRITO FEDERAL em face de JOAO SERENO FIRMO e LAURO SILVESTRE DE FREITAS, ante a Sentença (ID 28394518) que julgo procedente os pedidos autorais. Em Petição de ID 30355829, a parte Apelante, requereu a substituição processual, passando a figurar no polo ativo a viúva-inventariante KÁTIA ABRÃO PIMENTA SERENO FIRMO. O Art. 110 do CPC estabelece que, ocorrendo “a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o”. Por sua vez, o § 2o, inciso II, do Art. 313 determina que, falecido o autor e sendo transmissível o direito, será determinado a intimação do seu espólio, de quem for o sucessor ou dos herdeiros. No caso dos autos é desnecessário a citação dos mesmos, visto que já se manifestaram em petição requerendo a substituição processual do Apelado para seu Espólio, representado por sua inventariante. Ante o exposto, DEFIRO a substituição processual, passando a figurar no polo ativo a KÁTIA ABRÃO PIMENTA SERENO FIRMO, com fundamento no art. 23 da Lei 8.906/1994 e art. 85, § 14, do CPC, na qualidade de terceiro prejudicado. Publica-se. Brasília, 5 de novembro de 2021 18:39:14. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador